Tribunal: STF
Processo: Rcl 46678
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, por não ter vislumbrado, em um primeiro momento, aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    Todavia, após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 54 e passo a nova análise da reclamação.



    Cuida-se de reclamação proposta por Ricardo Antônio Teles, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 38.312/MG. 



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria afrontado a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.809 (tema 136), julgado pela sistemática da repercussão geral. 



    Nesses termos, assevera que “este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.809/RS, que teve repercussão geral, DETERMINOU QUE NÃO CABE E NÃO SE PODE DAR PROCEDÊNCIA A AÇÃO RESCISÓRIA AO FUNDAMENTO DE TER HAVIDO MUDANÇA POSTERIOR DE ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA. Ou seja, para o julgamento de Ação Rescisória deve ser observado o entendimento havido à época do proferimento do decisum rescindendo, e nunca eventual mudança posterior de entendimento da jurisprudência”. (eDOC 1, p. 10) 



    Requer assim a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado “dando, por conseguinte, provimento ao Apelo Especial do Reclamante, com o intuito de que seja afastada a aplicação do entendimento atual da jurisprudência e observado o entendimento da jurisprudência à época em que proferido o decisum rescindendo, para que no ponto em que se modificou a forma de apuração e aplicação dos juros e correção monetária sobre o valor a ser devolvido ao Autor, que prevaleça o que foi determinado na v. sentença transitada em julgado”. (eDOC 1, p. 18) 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão. 



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno em face da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo , a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, verifico a presença de ambos os requisitos a dar ensejo ao provimento da presente reclamação.



    Para melhor compreensão da controvérsia, faço um breve resumo dos fatos.



    Na origem, foi ajuizada ação declaratória cumulada com devolução do indébito ajuizada em desfavor do Banco Bamerindus, na época denominado HSBC Bamerindus, julgada procedente, em setembro de 2002, para condená-lo a restituir os valores descontados indevidamente, corrigidos de acordo com as taxas de juros praticadas pela instituição financeira.



    A empresa ajuizou ação rescisória em face da sentença transitada em julgado, visando à alteração das taxas e encargos incidentes sobre o valor do indébito, a qual foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos termos da seguinte ementa:



    “RESCISÓRIA.- AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO. ENCARGOS. SENTENÇA INEXEQUÍVEL. AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CPC. LEI DE USURA. SUJEIÇAO DO PARTICULAR. AFRONTA PELA SENTENÇA. RESCINDIBILIDADE. 1 - A sentença inexeqüível é passível, de' rescisão, por afronta aos arts. 458, 459, 460 e 604 do CPC. 2 - O particular está sujeito As normas da lei de usura, não podendo reaver, de instituição financeira, indébito acrescido de juros em percentual estipulado em contrato celebrado com esta, se superior à taxa legal. 3 - Os juros a incidir sobre os valores cobrados indevidamente, a qualquer título, a serem restituídos, deverão observar a taxa legal. 



    V.V.P. 



    AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO., CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS E ENCARGOS INDEVIDOS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS, VALORES PAGOS, PELO CORRENTISTA NA FORMA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA IMPRECISA E SEM CLAREZA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. Inexiste ilegitimidade de parte, quando a pessoa jurídica, instituição financeira que está em regime de liquidação extrajudicial, e foi encampada por outra, passando a usar inclusive o seu nome comercial, e com ela se confunde aos olhos de tantos quantos com ela transacionam, levados pela teoria da aparência a não distinguir uma da outra. Não se comprovando a literal violação de artigo de lei e tendo a sentença rescindenda obedecido a todos os critérios legais exigidos para sua validade, deve a ação rescisória ser julgada improcedente, principalmente se o autor da rescisória pretende, por meio dela, suscitar matérias que deveriam ter sido alegadas em embargos de declaração ou no recurso de apelação”.



    Manejados embargos de declaração e infringentes, foram rejeitados nos moldes das seguintes ementas: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NULIDADE DO JULGAMENTO - INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em nulidade do julgamento do feito quando não foi proferido, na segunda sessão de julgamento do feito, o voto de mérito do Vogal, que proferiu voto analisando preliminar na primeira sessão, tendo a segunda sessão atingido o 'quorum', não havendo ofensa ao instituto do juízo certo. Ausentes as hipóteses dos incisos 1 e 11 do artigo 535 do CPC quando as matérias suscitadas foram suficientemente discutidas por ocasião da decisão, não constituindo os Embargos Declaração instrumento adequado para argüir exclusivamente o prequestionamento”. 



    “EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXAS E ENCARGOS. SENTENÇA INEXEQUÍVEL. AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CPC. LEI DE USURA. SUJEIÇÃO DO PARTICULAR. AFRONTA PELA SENTENÇA. RESCINDIBILIDADE. 1 - A sentença inexequível é passível de rescisão. 2 - O particular está sujeito às normas da lei de usura, não podendo reaver, de instituição financeira, indébito acrescido de juros em percentual estipulado em contrato celebrado com esta, se superior à taxa legal. 3- Os juros a incidir sobre os valores cobrados indevidamente, a qualquer titulo, a serem restituidos, deverão observar a taxa legal”. 



     Esse entendimento foi confirmado pelo STJ ao negar provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, ocasião na qual se concluiu que o acórdão do TJMG estaria em consonância com o entendimento daquela Corte Superior referente à proibição de calcular o quantum do montante a ser devolvido ao correntista pelas mesmas taxas de juros praticadas pela instituição financeira: 



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROVIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de afronta ao art. 535 do CPC, pois o Tribunal a quo pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a alegada ilegitimidade do promovente da ação rescisória. 2. A legitimidade do Banco Bamerindus do Brasil S/A para propor a ação rescisória resulta da análise do acervo fático-probatório da causa pelo acórdão recorrido, cuja reforma esbarra no enunciado da Súmula 7/STJ. Ademais, acatado o argumento proposto pelo recorrente, ora agravado, de ilegitimidade do Banco Bamerindus para a propositura da ação rescisória, a própria sentença que ele deseja preservar seria viciada, pois teria sido proferida contra parte ilegítima. 3. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede a revisão das conclusões adotadas pelo aresto impugnado no que concerne aos temas relativos à inexequibilidade da sentença, e à forma de correção do quantum a ser devolvido ao correntista. 4. A ação rescisória é o meio processual adequado para a superação da coisa julgada. 5. Consonância do acórdão recorrido com o entendimento pacífico desta Corte no tocante à proibição de calcular o quantum do montante a ser devolvido ao correntista pelas mesmas taxas de juros praticadas pela instituição financeira. 6. O reexame documental é mera, e necessária, consequência da constatação de que a sentença rescindida é inexequível por meros cálculos aritméticos, o que também está imune à revisão nesta sede recursal, em face da Súmula 7/STJ. 7. O redimensionamento dos honorários advocatícios é efeito necessário do provimento da ação, o que não depende de pedido explícito. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” – grifo nosso (AgInt no AREsp 38.312/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018) 



    Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela Turma julgadora (eDOC12). Opostos embargos de divergência, o recurso foi liminarmente indeferido, como também o agravo interno subsequente.



    Daí a interposição de recurso extraordinário, no qual se aponta violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, do texto constitucional, bem como ao entendimento firmado no enunciado da Súmula 343 do STF.



    Nas razões recursais, afirma que o “STF vem decidindo, para fins de embasamento legal da Ação Rescisória, que o julgador deverá levar em conta o entendimento vigente à época do julgado, o que, data vênia, foi seguido à risca pela sentença rescindenda, na medida que determinou a devolução do indébito, subtraído pelo Banco, utilizando as mesmas taxas por ele cobradas, porque esse era o entendimento dominante e que prevalecia em nossos Tribunais a época não só do julgamento e trânsito em julgado da ação ordinária (setembro/2002), mas também quando do ajuizamento da ação rescisória (no ano de 2004) e ainda quando do julgamento da rescisória pelo E. TJMG (junho 2007)“. (eDOC 18, p. 10)



    Defende ainda afronta aos princípios da coisa julgada, segurança jurídica e estabilidade das relações sociais e à orientação firmada no julgamento do tema 136 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.809. 



    Nesse sentido afirma que “e a procedência de ação rescisória amparada em mudança superveniente de julgado, viola, de forma frontal e direta, os Princípios da Coisa Julgada, da Segurança Jurídica e da Estabilidade das Reações Sociais, insculpidos no inciso XXXVI, de nossa Constituição da República, permitindo, por assim dizer, a propositura do apelo extraordinário”. (eDOC 18, p. 12)



    No ponto, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido estaria de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se o teor do julgado:



    “Quanto à alegada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, consoante a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO n. 791.292/PE, "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (Tema 339/STF).



    (…)



    Na espécie, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, impugnado no recurso extraordinário, está de acordo com a orientação do Excelso Pretório, pois foram devidamente explicitadas razões suficientes para o colegiado negar provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, bem como rejeitar os subsequentes aclaratórios, hipótese distinta da ausência de motivação do julgado, que caracterizaria ofensa ao princípio constitucional da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais. 



    (…)



     Em assim sendo, nos moldes definidos pela Corte Suprema, o aresto impugnado foi suficientemente fundamentado, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal decide em sentido contrário ao interesse da parte. 



    Saliente-se que o exame da referida questão constitucional nesta fase processual limita-se à análise acerca da existência de motivação suficiente para embasar o acórdão recorrido, não competindo a esta Vice-Presidência examinar se corretos os seus fundamentos, o que extrapolaria os limites da cognição inerente ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Em relação à suposta violação do artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal, no julgamento do RE n. 956.302/GO, também sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal acolheu a tese de que ‘a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 895/STF). 



    (…)



    Ressalte-se, ademais, que, no julgamento do ARE n. 748.371 RG/MT, o Plenário do Excelso Pretório concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais (Tema 660/STF), como é o caso dos autos, que trata da ofensa aos artigos 128; 472, § 3.º; 487, I e II; 490, I; 295, II e III; 267, VI; 1.046; 267, § 3.º; 301, § 4.º; 359; 458; 460; 467; 485; 498; 535 e 604; todos do Código de Processo Civil de 1973; artigo 60, § 3.º, da Lei de Introdução ao Código Civil; Decreto-Lei 4.557/42; artigo 10, § 3.º; 40 e 50, todos da Lei de Usura (Decreto n. 22.622/33); artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 876 do Código Civil de 2002.



    (…)



    Por fim, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que se concluiu pela ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu a análise do mérito recursal. 



    Com efeito, na espécie, o acórdão impugnado no recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno em razão da vedação ao reexame de provas, aplicando o enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e da falta de prequestionamento, aplicando os enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    E, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE n. 598.365 RG/MG, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF). 



    (…)



    Dessarte, tendo em vista que o acórdão ora recorrido não proferiu juízo de mérito na causa, não há repercussão geral na espécie, tendo incidência o Tema 181/STF. 



    E, exatamente por isso, vale dizer, a não análise do mérito, fica inviabilizado o exame das questões suscitadas neste recurso extraordinário, relacionadas à apontada ofensa aos artigos 1.º; 5.º, incisos XXXVI; e 105, inciso III, alínea ‘c’; todos da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, primeira e segunda partes, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 17)



    Interposto agravo interno, a autoridade reclamada negou-lhe provimento. Eis a ementa dessa decisão:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMAS 660, 895 E 181 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF). 3. A alegada violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF). 4. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 5. Agravo interno não provido”. (eDOC 14)



    Feitas essas observações, verifica-se que as decisões do Superior Tribunal de Justiça aparentemente contrariaram o entendimento firmado pelo STF no tema 136 da sistemática da repercussão geral, cuja tese assim dispõe: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 



    Há que se registrar, também, que essa tem sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça em todas as demandas análogas que aportam naquela Corte, e não apenas ao caso dos autos. É o que se nota na ementa do REsp 1.559.314/MG, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, redigida nos seguintes termos:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE APROPRIADA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VERTIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 343 DO STF. INAPLICABILIDADE.



    (...)



    3. A Súmula n. 343 do STF deve ser afastada quando não mais sobejar, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, controvérsia sobre a questão federal suscitada.



    4. Prestigiar a coisa julgada nos casos em que a decisão tenha atribuído sentido à norma jurídica diverso daquele estabelecido pelo STJ contraria toda a lógica do sistema estabelecida para a construção dinâmica da jurisprudência e a função uniformizadora atribuída pela Constituição Federal ao STJ, além de comprometer severamente o princípio constitucional da isonomia e o próprio princípio federativo.



    5. Caracteriza violação de literal dispositivo de lei (art. 485, V, do CPC), dando ensejo à ação rescisória, decisão que contrarie o sentido atribuído pelo Superior Tribunal de Justiça à legislação infraconstitucional.



    6. À repetição de valores descontados indevidamente do correntista não se aplicam as mesmas taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, que operam segundo regras específicas. São devidos, porém, juros remuneratórios de 1% ao mês.



    7. Recurso especial conhecido e provido.



    Sobre a matéria, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “À época da sentença que julgou procedente a ação de repetição de indébito, de fato havia entendimento jurisprudencial no sentido de condenar a instituição financeira a restituir o indébito às mesmas taxas por ela praticadas – a exemplo do REsp 453.464/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 19/12/2003. Somente em 2018, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de “Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”, no RESP 1.552.434/GO, contrário, portanto, à sentença condenatória. 



    Ocorre que, como corretamente alegado pelo Agravante, a alteração superveniente da jurisprudência não pode ser admitida como fundamento para a procedência de Ação Rescisória. Nesse sentido, essa Suprema Corte decidiu que “Não cabe ação rescisória de decisões proferidas em harmonia com a jurisprudência do STF, ainda que ocorra alteração posterior do entendimento do Tribunal sobre a matéria”, RE 590.809. 



    Caracterizada, portanto, a violação à decisão dessa Suprema Corte”. 



    Por fim, a propósito do alcance do entendimento firmado no julgamento do RE 590.809/RS, registro que, nos debates ocorridos em meio ao julgamento, o Tribunal Pleno assentou que a orientação jurisprudencial ali em formação se aplicaria a todas as espécies de demandas, e não apenas aos litígios de natureza tributária. Nesse sentido, transcrevo as seguintes notas taquigráficas:



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - A dúvida é saber se isso é válido só para esse caso. 



    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: A questão consiste em saber se a alteração superveniente de orientação jurisprudencial pode qualificar-se como hipótese de rescindibilidade do julgado a que se refere o inciso V do art. 485 do CPC. 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Estamos proclamando que não. 



    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Também eu assim entendo. 



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - A Fazenda quer saber se só aplica ao IPI ou a tudo. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - A tese que foi acolhida pelo Plenário virtual, na esteira da ementa proposta pelo eminente Ministro Marco Aurélio, Relator, é a seguinte: 



    "IPI - CREDITAMENTO - ALÍQUOTA ZERO - PRODUTO NÃO TRIBUTADO E ISENÇÃO - RESCISÓRIA - ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. Possui repercussão geral controvérsia envolvendo a rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à época da formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento posteriormente firmado pelo supremo, bem como a relativa ao creditamento no caso de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero". 



    Então, nós estamos afirmando, salvo melhor juízo, que, mesmo que venha a se alterar a jurisprudência, em se tratando de... 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Estamos afirmando, Presidente, que, pela respeitabilidade das decisões do Supremo, pronunciamentos judiciais em harmonia com essas decisões não são rescindíveis. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - Exatamente. Essa é a tese. 



    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Aplicável, de modo geral, a todos os casos e não apenas aos litígios de natureza tributária... 



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Geral. 



    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Sim, à generalidade dos litígios 



    Desse modo, tendo em vista que a tribunal reclamado deixou de aplicar o tema 136 da sistemática da repercussão geral ao caso tratado nos autos, merece acolhimento a reclamação, nos termos do art. 161, inciso III, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente a reclamação para, cassando o ato reclamado, determinar a devolução dos autos à Presidência do STJ, a fim de que realize novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, encaminhando, se for o caso, o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, tudo com observância da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.809/RS (tema 136 da repercussão geral), nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente